Tribunal: CARF
Processo: 16004.720289/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/08/2016
DECADÊNCIA. PRESENÇA DE DOLO. SÚMULA CARF No 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CONSÓRCIO SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA PRESTADORA SERVIÇOS. POSSIBILIDADE.
A prestação de serviços a pessoas não integrantes de consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela união de produtores rurais pessoas físicas, é motivo para desqualificação do consórcio e equiparação a pessoa jurídica prestadora de serviços para fins de cobrança de contribuição previdenciária.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
O diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, uma vez comprovado que praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR DE FATO. ATOS DE GESTÃO COMPROVADOS. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovada, a partir do Relatório Fiscal, a prática de atos concretos de gestão pelo recorrente, consistentes na movimentação de recursos financeiros, utilização de conta bancária para operacionalização das atividades e realização de pagamentos de obrigações do consórcio, resta caracterizada sua atuação como administrador de fato. Evidenciada a prática de atos com infração à lei, impõe-se a responsabilização pessoal, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.

CONSÓRCIO SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS. CONSORCIADOS. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Deve ser excluída a responsabilidade solidária tributária dos consorciados do Consórcio Simplificado de Produtores Rurais quando o Fisco realiza o lançamento dos valores exclusivamente porque houve uma desconsideração material do consórcio, em razão da ausência de prestação de serviços unicamente aos condôminos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO.
É nulo o lançamento de responsabilidade solidária de contribuições para terceiros com fundamentação em responsabilidade por contribuições previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do sujeito passivo de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o recolhimento a menor dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se de forma retroativa a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que reduziu a 100% o percentual da multa qualificada, quando cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do ato.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720289/2016-52
ACÓRDÃO
2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSÓRCIO MAURICIO JOSE PINATTI E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/08/2016
DECADÊNCIA. PRESENÇA DE DOLO. SÚMULA CARF No 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CONSÓRCIO SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS. EQUIPARAÇÃO A
PESSOA JURÍDICA PRESTADORA SERVIÇOS. POSSIBILIDADE.
A prestação de serviços a pessoas não integrantes de consórcio
simplificado de produtores rurais, formado pela união de produtores rurais
pessoas físicas, é motivo para desqualificação do consórcio e equiparação a
pessoa jurídica prestadora de serviços para fins de cobrança de
contribuição previdenciária.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE
PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
O diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica é pessoalmente
responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, uma
vez comprovado que praticou atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR DE FATO. ATOS DE GESTÃO
COMPROVADOS. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovada, a partir do Relatório Fiscal, a prática de atos concretos de
gestão pelo recorrente, consistentes na movimentação de recursos
financeiros, utilização de conta bancária para operacionalização das
atividades e realização de pagamentos de obrigações do consórcio, resta
caracterizada sua atuação como administrador de fato. Evidenciada a
prática de atos com infração à lei, impõe-se a responsabilização pessoal,
nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
Fl. 13470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
2

CONSÓRCIO SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS. CONSORCIADOS.
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Deve ser excluída a responsabilidade solidária tributária dos consorciados
do Consórcio Simplificado de Produtores Rurais quando o Fisco realiza o
lançamento
dos
valores
exclusivamente
porque
houve
uma
desconsideração material do consórcio, em razão da ausência de prestação
de serviços unicamente aos condôminos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. ERRO
NA FUNDAMENTAÇÃO.
É nulo o lançamento de responsabilidade solidária de contribuições para
terceiros com fundamentação em responsabilidade por contribuições
previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do
sujeito passivo de modificar as características essenciais do fato gerador,
de modo a impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o
recolhimento a menor dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se de forma retroativa a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
que reduziu a 100% o percentual da multa qualificada, quando cominar
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática
do ato.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos
tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não
existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Fl. 13471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) excluir a
responsabilidade solidária dos consorciados em relação ao crédito tributário lançado; e (ii) limitar
a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da retroatividade benigna. Acordam
os membros do colegiado: (i) pelo voto de qualidade, manter a responsabilidade solidária de
Orlando Pinatti. Vencidos os conselheiros Carlos Marne Dias Alves (relator), Yendis Rodrigues
Costa e Fernando Gomes Favacho, que excluíram o vínculo de solidariedade; (ii) por unanimidade
de votos, negar provimento às demais matérias do recurso voluntário. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula, redator designado
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 01-34.150 – 5a
Turma da DRJ/BEL, de 28 de abril de 2017 (fls. 11.690 a 11.719), que decidiu pela improcedência
da impugnação administrativa, mantendo a exigência do crédito tributário.
Foram lavrados Autos de Infração relativos a:
a) contribuições
previdenciárias
patronais
e
contribuições
para
o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não
declaradas em GFIP e não recolhidas; e
b) contribuição para outras entidades e fundos destinadas a terceiros e
incidentes sobre a remuneração a segurados empregados, não declaradas
em GFIP e não recolhidas.
Fl. 13472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
4
O CONSÓRCIO MAURICIO JOSE PINATTI E OUTROS, sujeito passivo, é um consórcio
simplificado de produtores rurais formado pela união de produtores rurais pessoas físicas,
podendo contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos
seus integrantes, nos termos do artigo 25-A da Lei n° 8.212/91.
O Consórcio Maurício, pelos motivos expostos no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, foi desconsiderado da condição de Consórcio Simplificado de Produtores
Rurais Pessoas Físicas, conforme previsto no artigo 25-A da lei no 8.212/91, equiparando-o como
empresa prestadora de serviços.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração e Conclusão Fiscal (folhas 2225 a 2270), traz
as seguintes informações relevantes referentes à autuação:
a) Que o CONSÓRCIO MAURÍCIO JOSÉ PINATTI E OUTROS (CONSÓRCIO) teria
sido constituído com o intuito camuflar a prestação de serviços a pessoas
físicas a produtores rurais indistintamente, descumprindo o artigo 25-A da
Lei n° 8.212/911 e a Cláusula 1a de seu Contrato Social, que prevê que o
consórcio tem como finalidade única contratar trabalhadores rurais para
laborarem nas diversas culturas, em suas propriedades rurais, devendo
prestar serviços exclusivamente aos seus consorciados;
b) O CONSÓRCIO deliberadamente teria prestado serviços a consorciados e não
consorciados, inclusive para Pessoa Jurídica, agindo com o propósito de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da Autoridade Fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal;
c) Os valores recebidos pelos serviços prestados a terceiros (tomadores de
serviços não consorciados) foram creditados em outras contas bancárias, de
titularidade de MAURÍCIO JOSÉ PINATTI (MAURÍCIO) e conta de titularidade
de N & M TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, não utilizando a conta bancária
mantida junto ao SICOOB CREDICITRUS destinada à movimentação financeira
do Consórcio. Assim, tendo pleno conhecimento a ilicitude descaracterizaria

1 Art. 25-A. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado de produtores rurais,
formado pela união de produtores rurais pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar,
gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante
documento registrado em cartório de títulos e documentos. (Incluído pela Lei no 10.256, de
2001).
§ 1o O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço
pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA ou informações relativas a parceria, arrendamento ou equivalente e a matrícula
no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS de cada um dos produtores rurais. (Incluído pela
Lei no 10.256, de 2001).
§ 2o O consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do empregador a quem hajam sido outorgados
os poderes, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 3o Os produtores rurais integrantes do consórcio de que trata o caput serão responsáveis solidários em
relação às obrigações previdenciárias. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 4o (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).

Fl. 13473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
5
a condição de "Consórcio", decidiram os administradores por receber os
valores de serviços prestados a terceiros não consorciados através de contas
bancárias diferentes;
d) Prestou serviços para Pessoa Jurídica recebendo pelos serviços prestados
através da conta bancária de titularidade da empresa N & M TRANSPORTES E
SERVIÇOS, a qual transferiu os recursos financeiros recebidos para a conta
bancária mantida em conjunto por ORLANDO PINATTI e MAURÍCIO JOSÉ
PINATTI, utilizada para movimentar as finanças do "Consórcio", inclusive,
realizando pagamentos para trabalhadores com vínculos empregatícios com
o CONSÓRCIO.
e) Em suma, a conduta do contribuinte teria usufruído da condição de
Consórcio, visando o não pagamento de contribuições previdenciárias.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150% prevista no § 1o do artigo 44 da
Lei n.9.430, de 1996, por restar configurado que a empresa agiu com o propósito deliberado de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da Autoridade Fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal.
Foi atribuída responsabilidade solidária aos consorciados (produtores rurais pessoas
físicas), conforme previsto no § 3 do artigo 25-A da Lei no 8.212/91 e artigo 222 do Decreto no
3.048/99, uma vez que os consorciados se beneficiaram da redução de custos da mão-de-obra
empregada com o não recolhimento da contribuição patronal.
Também foi atribuída responsabilidade aos administradores do consórcio, nos
termos do artigo 135, inciso III, do CTN, por atos praticados com infração de lei e descumprimento
do contrato social.
Tendo em vista que ficou demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese,
configuram Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, definido no art. 337-A do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, foi formalizada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS (processo no 10320-721.159/2018-30), acompanhada dos respectivos elementos de
prova.
Após regularmente cientificados dos Autos de Infração, a Recorrente e os
responsáveis solidários, protocolaram separadamente impugnação postulando:
1) O CONSÓRCIO alega:
a) Nulidade do Auto de Infração por prejuízo ao exercício do contraditório e da
ampla defesa, diante da descrição imprecisa do fato gerador, da falta de
clareza na determinação da base de cálculo e alíquota, da ausência de
capitulação legal e de provas do fato gerador dos créditos tributários;
b) Nulidade do Auto de Infração por erro de identificação do sujeito passivo;
Fl. 13474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
6
c) Decadência parcial do crédito tributário;
d) Arbitrária e ilegal desconsideração da condição de Consórcio de Produtores
Rurais decorrente do absoluto desconhecimento da mecânica da atividade
sucroalcooleira;
e) o simples fato de ter colhido cana de poucos produtores rurais não
condôminos, não permite equiparação a empresa prestadora de serviços;
f) não incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas, horas
extras e gratificações de assiduidade;
g) ilegalidade da exigência de dupla contribuição previdenciária sobre a mesma
realidade;
h) necessidade de aproveitamento das contribuições previdenciárias recolhidas
pelo consórcio de produtores rurais na eventualidade de restar mantida sua
equiparação a pessoa jurídica prestadora de serviços; e
i) ilegitimidade da aplicação de multa de 150%
2) Os administradores MAURÍCIO e ORLANDO alegaram que:
a) Em 2006, constituíram a sociedade AGROPECUÁRIA BOCAINA TRANSPORTES
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., que se dedicava
precipuamente à locação de equipamentos e máquinas agrícolas sem
condutor.
b) A filha de Maurício constituiu a sociedade N & M TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA. (N & M), que tem por objeto principal a locação de máquinas e
equipamentos agrícolas sem condutores.
c) O CONSÓRCIO não possui personalidade jurídica, patrimônio, receitas e
despesas, tampouco é titular de conta bancária. O "cabeça" do Condomínio
(Sr. MAURÍCIO) disponibilizava parte de seu maquinário e de sua estrutura,
em benefício dos demais produtores rurais condôminos.
d) Inexistência de grupo econômico, pois o CONSÓRCIO não tem qualquer
relação com as pessoas jurídicas N & M e AGROPECUÁRIA BOCAINA, que
não exerceram qualquer poder de controle ou poder dominante em relação
ao CONSÓRCIO, o mesmo podendo ser dito em relação aos impugnantes.
e) autonomia das entidades e diante da ausência de prestação de serviços e de
relação de subordinação entre os trabalhadores do CONSÓRCIO e os
impugnantes.
f) não houve desvio de finalidade e confusão patrimonial. O fato de o Sr.
MAURÍCIO ser responsável pelo pagamento de salários de trabalhadores
rurais, promovendo movimentação bancária, não constitui ilegalidade.
Fl. 13475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
7
3) Os demais responsáveis solidários (consorciados) alegam:
a) Os tributos foram devidamente recolhidos;
b) O Consórcio é válido, existente e fomentado pelo Governo Federal, inclusive
com divulgação de cartilha elaborada no âmbito do Ministério do Trabalho e
Emprego, denominada "Condomínio de trabalhadores, um novo modelo de
contratação no meio rural;
c) O produtor rural de boa-fé que aderiu ao consórcio confiando no estímulo
concedido pelo Governo Federal a tal formato de contratação de
trabalhadores rurais, com o propósito de viabilizar suas atividades e tornar
possível a colheita de cana;
d) Não foi realizado qualquer procedimento de apuração da real participação
do impugnante na administração da situação configuradora dos fatos
geradores;
e) Não foi apresentada situação fática, concreta e individualizada que
comprovasse a efetiva participação no fato gerador;
f) Não houve delimitação ao período de permanência do produtor rural em
relação às obrigações tributárias.
O Acórdão 01-34.150 – 5a Turma da DRJ/BEL, de 28 de abril de 2017 (fls. 11.690 a
11.719), teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/08/2016
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). NULIDADES. FORMALIDADES LEGAIS.
Os Autos de Infração (AI) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos dos Autos de Infração emitidos na ação fiscal
oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 173, INCISO I, DO CTN. CONTAGEM A
PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
Fl. 13476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
8
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
DECADÊNCIA, o que dispõe o art. 150, § 40, ou o art. 173 e seus incisos, ambos do
Código Tributário acional (CTN). No caso de lançamento por homologação,
restando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser
aplicado o § 4° do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173,
inciso I, ambos do CTN. A ocorrência de fraude tributária enseja a aplicação da
regra decadencial encartada no inciso I do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido e efetuado.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
Comete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no exercício da atividade
de fiscalização, averiguar a ocorrência de fatos geradores e identificar
corretamente o sujeito PASSIVO da obrigação, consagrando o princípio da
substância sobre a forma. Tendo sido o lançamento de ofício efetuado contra o
contribuinte, não há que se falar em ERRO na IDENTIFICAÇÃO do sujeito PASSIVO.
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA.
Comprovada pela Fiscalização a formação de Econômico de fato, aplica-se a
solidariedade
passiva
relativamente
éditos
previdenciários
apurados
e
constituídos na ação fiscal. A responsabilidade pessoal do diretor, gerente ou
representante de pessoa a de direito privado por créditos tributários pressupõe a
prática de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. As
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente responsáveis.
APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS.
Estando identificados, via relatório fiscal, quais os créditos que foram
aproveitados, cabem à impugnante comprovar a existência de outros créditos que
não tenham sido considerados.
VERBAS 1NDENIZATÓRIAS. OBJETO ESTRANHO À LIDE. NÃO CON ECIMENTO.
Não se conhece das alegações da impugnação em relação a verba estranha à lide.
BIS 1N IDEM.
É preciso configurar a cobrança de um mesmo tributo sobre o mesmo fato
gerador mais de uma vez.
Fl. 13477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
9
MULTA QUALIFICADA. APURAÇÃO PELA AUTORIDADE AUTUANTE DE ATOS QUE
SE ENQUADRAM NO ART. 44, §1° DA LEI ° 9.430/96, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI N° 11.488/07.
Resta do demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa, com o intuito
consciente de impedir ou retardar o conhecimento por parte do Fisco, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, conforme demonstrado nos
autos, é de se aplicar à multa de ofício qualificada, nos termos do art. 44, § 1o da
Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n° 11. 88, de 2007.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE D SPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados do teor do acórdão supracitado, a Recorrente e os seguintes
Responsáveis Solidários apresentaram, separadamente; Recurso Voluntário:
1) CONSÓRCIO MAURÍCIO JOSÉ PINATTI E OUTROS, (folhas 11516 a 11601 e
11604 a 11689) sujeito passivo;
2) ORLANDO PINATTI (folhas 12998 a 13025 e 13454 a 13469) administrador;
3) MAURÍCIO JOSÉ PINATTI (folhas 13028 a 13116) administrador;
4) FERMINO RUIZ (folhas 11725 a 11752);
5) MARLENE PEZZETO FABRI (folhas 11758 a 11786);
6) CLÁUDIO ROBERTO BERTI (folhas 11791 a 11819);
7) APARECIDO DONIZETI FABRI (folhas 11825 a 11853)
8) MARCELO MONTEIRO GUIRADO (folhas 11858 a 11886)
Fl. 13478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
10
9) ANTONIO DONIZETE ZIOLI (folhas 11891 a 11919);
10) JOSÉ AILTON LOURENÇÃO (folhas 11924 a 11952)
11) MARIZA PIMENTEL LOURENÇÃO (folhas 11957 a 11985)
12) PEDRO GILBERTO MARTUCCI (folhas 12023 a 12051)
13) ALUISIO FERNANDO LOURENZATTO (folhas 12056 a 12084)
14) AGNELO MARCILIO ZAGATO (folhas 12089 a 12117)
15) DIOGO MARTINS ARRUDA (folhas 12122 a 12150)
16) MARIA INÊS VERGILIO LOURENÇÃO (folhas 12155 a 12183);
17) HIRACIO LOURENÇÃO (folhas 12189 a 12217);
18) WALDOMIRO ALBINO LORENÇÃO (folhas 12222 a 12251);
19) JOAO ANTONIO CARMELLO (folhas 12255 a 12284);
20) ANGELA MARIA AMADEU LORENÇÃO (folhas 12289 a 13318);
21) ALTAMIRO DONIZÉTI LOURENÇÃO (folhas 12322 a 12350);
22) CARLOS ROBERTO ANDRETA (folhas 12360 a 12391);
23) THALES FERNANDO LOURENÇÃO (folhas 12394 a 12424);
24) LAERTE LOURENÇÃO (folhas 12427 a 12457);
25) NILTON CESAR AGUERA BRAVO (folhas 12460 a 12490);
26) SILVA REGINA LOURENÇÃO BRAVO (folhas 12493 a 12523);
27) ISABEL CRISTINA GODOI ANDRETA (folhas 12526 a 12556);
28) MEYRE FERNANDES LANDIM BRAVO (folhas 12559 a 12589);
29) SEBASTIÃO LUIZ BRAVO (folhas 12592 a 12623);
30) FABIOLA MONTEIRO GUIRADO (folhas 12626 a 12656);
31) MARLUCI MONTEIRO GUIRADO (folhas 12660 a 12690);
32) LEONILDO GUIRADO (folhas 12693 a 12723);
33) AMAURI CESAR PINATTI (folhas 12726 a 12756)
34) FABIANA CRISTINA SCATOLIN PINATTI (folhas 12759 a 12789);
35) OSWALDO LOURENZATTO (folhas 12792 a 12828);
36) DORIVAL APARECIDO PASQUINI (folhas 12831 a 12861);
37) INES CATAN PINATTI (folhas 12864 a 12894);
38) MARLI DA SILVA PINATTI (folhas 12897 a 12927);
Fl. 13479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
11
39) ARTEMIS SANTANA PAZETTO (folhas 12930 a 12960);
40) ARGEMIRO LOURENÇÃO (folhas 12964 a 12993);
41) AMILTON PAZETTO (folhas 13119 a 13150);
42) RUBENS BRAVO LOPES (folhas 13153 a 13184);
43) ANGELINA GALVANI LOPES (folhas 13187 a 13217);
44) JANETE GALVANI BRAVO (folhas 13218 a 13248);
45) DECIO ANDRETA (folhas 13251 a 13282);
46) OSVALDO LUIZ MAZZI (folhas 13297 a 13321);
47) MARIO ANTONIO ANDRETA (folhas 13327 a 13356);
A recorrente CONSÓRCIO, em sede de Recurso Voluntário, alega:
a) nulidade da decisão de primeira instância, por ausência de fundamentação e
apreciação dos argumentos apresentados pela defesa. O Fiscal não teria
descrito, de forma clara e precisa, o fato gerador e a base de cálculo e alíquotas
utilizadas
b) nulidade do auto de infração por erro de identificação do sujeito passivo;
c) decadência parcial do crédito tributário, devendo ser aplicado o disposto no
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), e inaplicabilidade do prazo
previsto no artigo 173, I, do CTN, por ausência de dolo, fraude ou simulação;
d) o Ministério do Trabalho e Emprego regulamentou a implantação do
Condomínio de Empregadores Rurais, fomentando a adoção desse formato de
contratação no meio rural, visando a incentivar o emprego formal e a assegurar
direitos previdenciários e trabalhistas para os trabalhadores rurais (folha
11540);
e) de forma equivocada e ilegal, o RECORRENTE foi desconsiderado da condição de
Condomínio, ou Consórcio Simplificado de Empregadores Rurais, restando
equiparado a empresa prestadora de serviços;
f) nega a acusação de que o Consórcio RECORRENTE não teria sido constituído
com o propósito de atuar exclusivamente nas propriedades dos produtores
rurais pessoas físicas, mas sim para "disfarçar a existência de uma verdadeira
atividade" e "camuflar a real prestação de serviços", "visando o benefício
tributário pelo não pagamento de contribuições previdenciárias a cargo da
empresa;
g) Em um universo de aproximadamente 50 produtores rurais, há apenas alguns
condôminos de fato, ou seja, que formalmente não aderiram ao RECORRENTE,
mas que eram seus integrantes (folha 11557). O simples fato de o RECORRENTE,
Fl. 13480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
12
nos anos 2011 e 2012, ter colhido cana de poucos produtores rurais
condôminos de fato, não permite equipará-lo a uma empresa prestadora de
serviços;
h) Pode ter cometido algum equívoco ao promover a quitação das verbas
trabalhistas do funcionário LUÍS CARLOS BROISLER, porém tal erro isolado não
constitui ilegalidade, tampouco permite fazer a ilação de que o Consórcio
RECORRENTE atua como empresa prestadora de serviços;
i) Não existência de grupo econômico. Se as pessoas jurídicas N & M
TRANSPORTES e AGROPECUÁRIA BOCAINA se valeram de trabalhadores rurais
registrados em outras pessoas jurídicas, ou mesmo no nome de seus sócios.
para prestar serviços de preparo de solo a terceiros, trata-se de fato que não
tem qualquer pertinência com o CONSÓRCIO, pois não têm relação e ingerência
sobre as aquelas pessoas jurídicas;
j) em virtude das constantes penhoras que atingiam as contas bancárias
titularizadas pelo "cabeça" do RECORRENTE e tendo em vista a necessidade de
honrar os compromissos do Consórcio de Empregadores Rurais, em situações
excepcionais, houve a necessidade de quitação de verbas trabalhistas de
trabalhadores rurais do Consórcio mediante utilização de cheque de
condômino;
k) não incidência da contribuição previdenciária sobre férias gozadas, horas extras
e gratificações de assiduidade. Na GFIP utilizada como base para o cálculo das
contribuições previdenciárias, constam verbas pagas a título de horas extras,
gratificações, as quais restaram levadas em consideração na base de cálculo da
contribuição social patronal;
l) ilegalidade decorrente da exigência de dupla contribuição previdenciária sobre a
mesma realidade (contribuição patronal e contribuição exigida em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho);
m) necessidade de aproveitamento das contribuições previdenciárias recolhidas
pelo consórcio de produtores rurais na eventualidade de restar mantida sua
equiparação a pessoa jurídica prestadora de serviços;
n) ilegitimidade da aplicação de multa qualificada de 150%;
Os recorrentes administradores, em sede de Recurso Voluntário, reforçam muitos
dos argumentos trazidos pela recorrente e alegam que:
ORLANDO PINATTI
Fl. 13481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
13
a) a cláusula 6a do Contrato Particular de Responsabilidade Mútua para
Contratação de Trabalhadores Rurais (fls. 63/76) confirma que o
RECORRENTE não exercia poderes de administração;
b) não praticou qualquer ato ilegal, ou mesmo com excesso de poderes, não
havendo qualquer correlação entre os atos que lhe são imputados e aqueles
que ensejaram o lançamento tributário, inexistindo qualquer elemento
fático que aponte que o recorrente tenha tolerado ou permitido ato que
importe em desvio de finalidade ou confusão patrimonial; e
MAURÍCIO
a) ausência de ilicitude, dolo ou má-fé, de sorte que inaplicável o disposto no
artigo 135, III, do CTN;
b) em relação às contribuições devidas a terceiros (INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE etc.), não se admite responsabilização por solidariedade, ainda que
a contribuição patronal respectiva admita;
c) o Auto de Infração não fundamenta a responsabilização com base no artigo
124, I, do CTN, mas sim com esteio no inciso II, do mesmo dispositivo legal,
que faz alusão à solidariedade no tocante às pessoas expressamente
designadas por lei;
d) requer que seja convertido o julgamento em diligência, para análise de
eventuais livros contábeis, notas fiscais, extratos e demais documentos
pertinentes que comprovem a condição de Consórcio de Empregadores
Rurais.
Os responsáveis consorciados, em sede de Recurso Voluntário, reforçam muitos os
argumentos anteriores e alegam:
a) inexiste crédito tributário a ser recolhido aos cofres públicos, na medida em
que a autuação decorre do fato de ter sido ilegalmente desconsiderada a
figura do Consórcio;
b) o simples fato de integrarem Consórcio de produtores rurais não legitima
sua responsabilização, já que tal apenas ocorrerá, se o caso, em relação
àqueles que exercerem poderes de gestão e desde que demonstrada a
prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatuto, O art. 25-A, § 3°, da Lei n° 8.212/91 (que atribui responsabilidade
solidária aos produtores rurais integrantes do consórcio em relação às
obrigações previdenciárias), seria inaplicável ao caso;
c) o art. 25-A, da Lei n° 8.212/91 seria ilegal e inconstitucional; e
Fl. 13482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
14
d) Necessidade de delimitação temporal do período em que o recorrente
permaneceu no CONSÒRCIO.
Este é o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Tendo vista que foram apresentados 47 Recursos Voluntários, sendo que vários
deles com o mesmo teor ou trazendo argumentos semelhantes, o presente Voto tratará de forma
agrupada as alegações que tiverem o mesmo fundamento.
1) Preliminares
1.1)
Da nulidade por ausência de fundamentação
A recorrente alega nulidade da decisão de primeira instância, por ausência de
fundamentação e apreciação dos argumentos apresentados pela defesa. O Fiscal não teria
descrito, de forma clara e precisa, o fato gerador e a base de cálculo e alíquotas utilizada.
A recorrente também alega nulidade do auto de infração por erro de identificação
do sujeito passivo.
Pois bem.
De acordo com os autos, Relatório Fiscal (fls. 2225 a 2270) e Autos de Infração (fls.
2076/2153 e 2154/2224), em que pese as alegações dos recorrentes, verifica-se que os atos
administrativos apresentam motivação e fundamentação legal. Os lançamentos estão por rubrica
e por competência, possibilitando a compreensão da origem das exigências lançadas. As bases de
cálculo estão fundamentadas nos levantamentos do anexo do Relatório Fiscal (folhas 2271 a
2307).
Destarte, o relatório Fiscal encontra-se devidamente fundamentado e motivado,
com as razões fáticas e jurídicas que resultaram na lavratura dos autos de infração, oferecendo
todas as condições necessárias para que o sujeito passivo tenha conhecimento do procedimento
fiscal e apresente as respectivas defesas.
O Auto de Infração apresenta seus fundamentos legais discriminados no anexo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", e no Relatório Fiscal, indicando as contribuições
exigidas por competência, especificando os documentos em que tiveram origem, os valores das
multas, bem como os dispositivos legais aplicados no lançamento.
Fl. 13483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
15
Houve a correta identificação do sujeito passivo, dos responsáveis solidários e a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores das obrigações principais e acessórias, com a
determinação da matéria tributável, bem como da natureza das contribuições devidas, dos seus
valores, e do período a que se referem.
Não foi possível vislumbrar violação ao direito de defesa, uma vez que todas as
ocorrências foram devidamente identificadas nos Autos de Infração, sendo concedido prazo para
apresentação de Impugnação e das provas que se entendessem necessárias.
Houve o exato cumprimento do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A documentação apresentada propiciou o pleno exercício do direito do
contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurados, tanto que as recorrentes
apresentaram Impugnação e Recurso Voluntário tempestivamente.
Não foram observadas ocorrências que pudessem tornar nulo o procedimento fiscal
em questão, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
De acordo o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (folhas 2257), BASE DE
CÁLCULO E PERÍODO DO LANÇAMENTO, constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
Remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados discriminadas e declaradas pelo
contribuinte na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, em consonância com o artigo 28 da Lei n.8212/91, sendo os valores da
base de cálculo extraídos do banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os quais
encontram-se discriminados no ANEXO I do Termo, e anexo do Auto de Infração. O crédito lançado
corresponde ao período de fevereiro de 2011 a agosto de 2016.
Fl. 13484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
16
Ante o exposto, entendo que não há motivos que façam o lançamento ser
declarado nulo por carência de fundamentação, e que houve observância aos princípios da
legalidade, do contraditório e da ampla defesa.
1.2)
Da decadência
A recorrente alega decadência, tendo em vista que a lavratura dos autos de infração
foi em 10/2016, sendo que os créditos relativos às competências de fevereiro a setembro de 2011
estariam abarcados pela decadência, em consonância com o artigo 150, § 4°, do CTN.
De acordo como os Relatório Fiscal (folha 2258), restou caracterizada conduta
dolosa pelos seguintes motivos:
a) Os administradores intencionalmente permitiram e agiram para disfarçar a
verdadeira atividade do CONSÓRCIO, com o propósito deliberado de impedir
ou retardar o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária pela
Autoridade Fazendária;
b) O consórcio não assumiu a condição estabelecida no artigo 25-A da Lei no
8.212/91, que exige que ele contrate, gerencie e demita trabalhadores
exclusivamente para os consorciados integrantes.
c) O
consórcio de forma consciente prestou serviços a terceiros
indistintamente, tanto para tomadores de serviços consorciados quanto não
consorciados, e inclusive para Pessoas Jurídicas, o que é vedado;
d) Os valores recebidos por serviços prestados a terceiros não consorciados
foram creditados em contas bancárias distintas da conta oficial do consórcio
(contas de Maurício José Pinatti e N & M TRANSPORTES), evidenciando o
conhecimento da ilicitude e a intenção de ocultar as operações;
e) Houve prestação de serviços para Pessoa Jurídica, com recebimento dos
pagamentos através da conta da N & M TRANSPORTES, que posteriormente
transferia os recursos para uma conta conjunta de Maurício José Pinatti e
Orlando Pinatti (utilizada para movimentar as finanças do "Consórcio" e
pagar trabalhadores); e
f) A conduta do contribuinte, ao induzir a fiscalização ao erro e usufruir da
condição de Consórcio de Produtores Rurais Pessoas Físicas de forma
indevida, teve como objetivo o não pagamento de contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre remunerações de empregados.
Diante da imputação de conduta dolosa ao contribuinte, no presente caso, foi
aplicado o prazo previsto no inciso I do artigo 173 do CTN, nos termos da Súmula CARF no 72, que
tem efeito vinculante no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 72
Fl. 13485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
17
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CTN
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; (...)
Os motivos que ensejaram a imputação de conduta dolosa serão avaliados
posteriormente quando da apreciação dos motivos para aplicação da multa qualificada.
Não assiste razão à recorrente.
2) Mérito
2.01) Da identificação do sujeito passivo, formação de grupo econômico e
confusão patrimonial
A recorrente Consórcio alega que houve erro na identificação do sujeito passivo,
atribuindo a responsabilidade às empresas N & M e AGROPECUÁRIA BOCAINA, com as quais não
possuiria relação e não exerceria qualquer poder de controle ou poder dominante, não havendo
intuito fraudatório ou confusão patrimonial.
Pois bem.
Houve o enquadramento da infração no artigo 222 do Decreto no 3.048/99,
segundo qual as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como os
produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias.
Decreto no 3.048/99:
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o
art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto n° 4.032, de 2001
De acordo com os autos, os Srs. MAURÍCIO e ORLANDO confirmaram que
constituíram a empresa AGROPECUÁRIA BOCAINA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
que se dedica à locação de equipamentos e máquinas agrícolas sem condutor (folha 1953), e que a
filha de Maurício constituiu a sociedade N & M TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA (folha 8691), que
tem por objeto principal a locação de máquinas e equipamentos agrícolas sem condutores.
De acordo com o Relatório Fiscal (folha 2244), a ação e formação do grupo
econômico familiar restaram comprovadas nos documentos fiscais, financeiros e contábeis, além
das seguintes constatações:
Fl. 13486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
18
a) De acordo com o Registro de empregados CONSÓRCIO (folhas 9682 a 10189)
constatou-se que a grande maioria dos empregados registrados são
motoristas, tratoristas ou operadores de máquinas agrícolas, sendo que a
atividade principal da AGROPECUÁRIA BOCAINA é justamente a de locação
de máquinas, o que complementaria perfeitamente a atividade do
CONSÓRCIO (DOC 06);
b) As Ações Judiciais das Instituições Financeiras (Itaú, Bradesco, Banco do
Brasil e COOPERCITUS) são ações contra a família PINATTI (Inês, Orlando,
Maurício, Amauri, Marli e Fabiana) e outras empresas do Grupo (Rancho
Fundo, São Sebastião Aprazível Transportes), nas quais a família e as
empresas do grupo se apresentavam como pessoas jurídicas e físicas que
mantêm vínculo entre si, através de participação societária (DOC 07) folhas
10349 e 10350.;
c) Existência de uma conta conjunta de ORLANDO e MAURÍCIO PINATTI, que
era utilizada para movimentação de recursos do CONSÓRCIO, também
transferia recursos financeiros para N&M TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA;
d) A empresa N&M e o CONSÓRCIO PINATTI estão estabelecidos no mesmo
endereço, Rua Piratininga, 30, e tem o mesmo objeto social: Transporte
rodoviário de cargas agrícolas intermunicipal e locação de máquinas,
equipamentos agrícolas sem condutores e serviços de preparação de
terrenos, cultivo e plantio de cana-de-açúcar e colheita de cana-de-açúcar
(folha 2249);
e) A Sócia-gerente da empresa N&M Transportes é a Sra. MONIQUE SCATOLIN
PINATTI, filha do Sr. MAURÍCIO, cabeça do CONSÓRCIO;
f) A N&M e AGROPECUÁRIA BOCAINA não possuem trabalhadores a seu
serviço, quer próprio ou terceirizado;
g) A empresa N&M, além de não possuir trabalhadores com vínculo
empregatício, fato este declarado em resposta ao termo de intimação pelo
próprio contribuinte, também não contratou mão de obra terceirizada,
ainda assim, teve movimentação de quase R$ 15 milhões com faturamento
declarado de RS 441 mil reais (folha 2239);
h) A AGROPECUÁRIA BOCAINA não possui empregados declarados em GFIP e,
quando intimado em diligência (folhas 55 a 56), não apresentou Ficha de
Registro de Empregados, Rescisões contratuais, Avisos Prévio, Contrato de
Prestação de serviços, livro caixa, livro diário, livro razão, recibo de
pagamento de salário, contratos de comodato e contratos de
arrendamento;
Fl. 13487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
19
i) Existência de créditos realizados pela AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ
remetidos para N&M para pagamento de notas fiscais da AGROPECUÁRIA
BOCAINA;
j) As rescisões contratuais de trabalhadores do Consórcio são quitadas com
recursos da AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ;
k) houve à quitação de verbas trabalhistas do Sr. LUIS CARLOS BROISLER,
funcionário do Consórcio, mediante a utilização de cheque da pessoa
jurídica N & M TRANSPORTES;
Dito isso, restou bem demonstrado que houve confusão patrimonial e o
CONSÓRCIO PINATTI utilizou-se das empresas N & M e AGROPECUÁRIA BOCAINA para se
beneficiar indevidamente de incentivos fiscais para reduzir a carga tributária.
Correta a identificação do CONSÓRCIO como sujeito passivo da obrigação tributária,
pois foi o responsável pela remuneração dos trabalhadores empregados utilizados na prestação de
serviços a terceiros não consorciados (pessoas físicas e pessoas jurídicas), participando livremente
no mercado de prestação de serviços, situação essa que constitui base de cálculo de
financiamento da Seguridade, conforme previsto no artigo 195, inciso I letra "a" da Constituição
Federal, assim como salário de contribuição nos termos do artigo 28 da Lei no 8.212/91 sobre o
qual incidem contribuições previdenciárias de acordo com artigo 22 da mesma lei.
Foram lançadas também as contribuições devidas a outras entidades, conforme
Auto de Infração, Senar 2,5% e os valores do Salário Educação e INCRA foram declarados em GFIP.
(Folha 2257).
Não assiste razão à recorrente.
2.02) Da prestação de serviços a não consorciados
As recorrentes alegam que houve arbitrária e ilegal desconsideração da figura do
consórcio de produtores rurais, pois não há qualquer indício de que o Consórcio auferiu lucro. Em
um universo de aproximadamente 50 produtores rurais, há apenas alguns condôminos de fato que
formalmente não aderiram ao Consórcio, mas que eram seus integrantes. Apenas, em 2011 e
2012, houve colheita de cana de poucos condôminos de fato. Nos anos de 2013 a 2016, não houve
colheita de cana de produtores que formalmente não integravam a instituição;
Pois bem.
Conforme demonstrado no Relatório Fiscal (folha 2235), mais de 40% dos
tomadores de serviços do CONSÓRCIO são de não consorciados, nos anos de 2011 e 2012, fato
não contestado pelas RECORRENTES.
ANO 2011
CONSORCIADOS
NÃO CONSORCIADOS
Fl. 13488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
20
ANO 2012
CONSORCIADOS
NÃO CONSORCIADOS
1 - AGNELO MARCILIO ZAGATO 2 - ALTAMIRO DONIZETI
LOURENÇÃO 3 - ALUISIO FERNANDO LOURENZATO 4 -
AMILTON PAZETTO 5 - ANGELINA GALVANI LOPES 6 -
APARECIDO DONIZETI FABRI 7 - DÉCIO ANDRETTA 8 -
DIOGO MARTINS ARRUDA 9 - FERMINO RUIZ 10-
HIRACIO LOURENÇÃO 11- JOSÉ AILTON LOURENÇÃO 12-
MAURICIO JOSÉ PINATTI 13- NELSON GOMES DE BRITO
14- ORLANDO PINATTI 15- WALDOMIRO ALBINO
LOURENÇÃO
1 - ALCEU DONIZETE RENESTO 2 -CLEMENTINO MEDINA
FERNANDES 3 -EMERSON HILARIO PASQUINI 4 -JOÃO
ANTONIO LOURENÇÃO 5 -JOSÉ CLAUDIONOR VALLE 6 -
JOSÉ DOMINGOS JANINI 7 - NATALINO PAZETÍO 8 -
NELSON PISTOLATTO 9- NESIO BRAVO 10- NILVO
FRANCISCO 11- RAQUEL ELIANO JULIO
Diante da efetiva a prestação de serviços a não consorciados, restou demonstrado
que o Consórcio descumpriu a condição estabelecida no artigo 25-A da Lei no 8.212/91 e artigo
200-A do Decreto no 3.048/99, qual seja, contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação
de serviços, exclusivamente, aos consorciados integrantes do consórcio.
Destaco a existência de decisão precedentes no sentido de desqualificar o
Consórcio de Produtores Rurais diante da constatação de irregularidades na prestação de serviços:
Número do processo: 16004.720125/2017-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara
Data da publicação: 29/09/2025
Ementa: (...) RECLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSÓRCIO SIMPLIFICADO DE
PRODUTORES RURAIS. ASPECTOS MATERIAIS. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA
PRESTADORA SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. O abuso de forma viola o direito e a
Fiscalização deve requalificar os atos e fatos ocorridos, com base em sua
substância, para a aplicação do dispositivo legal atinente. Não há óbice para que a
autoridade lançadora requalifique negócios ou situações jurídicas formalmente
existentes, uma vez que os artigos 118, 121 e 142 do CTN permitem a busca da
realidade subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, com base na constatação
concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato
gerador, visando à apuração e cobrança do tributo efetivamente devido. (...)
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. SÓCIO ADMINISTRADOR.
1 - AGNELO MARCILIO ZAGATO 2 - ALTAMIRO DONIZETI
LOURENÇÃO 3 - ALUISIO FERNANDO LOURENZATO 4 -
AMILTON PAZETTO 5 - ANGELINA GALVANI LOPES 6 -
ANTONIO DONIZETI ZIOLI 7 - APARECIDO DONIZETI
FABRI 8 - DÉCIO ANDRETTA 9 - DIOGO MARTINS
ARRUDA 10-FERMINO RUIZ 11- HIRACIO LOURENÇÃO
12- JOSÉ AILTON LOURENÇÃO 13- JOSÉ GABRIEL
CHABOLI 14- MARCELO MONTEIRO GUIRADO 15- MAU
RICIO JOSÉ PINATTI 16- NELSON GOMES DE BRITO 17-
ORLANDO PINATTI 18- PEDRO GILBERTO MARTUCCI 19-
SEBASTIÃO LUIZ BRAVO 20- WALDOMIRO ALBINO
LOURENÇÃO
1 - ALCEU BERTELLI 2 - ALCEU
DONIZETE RENESTO 3 - AMILTON CHABOLI 4 - ANTONIO
DONIZETE
PELEGRINI
5
-
ANTONIO
GULIN
6-
CLEMENTINO MEDINA FERNANDES 7 - EDALBERTO
GORAYEB 8 - EMERSON HILARIO PASQUINI 9 - GABRIEL
MARCELO CHABOLI 10- JOÃO ANTONIO LOURENÇÃO
11- JOSÉ ALBERTO BERALDO 12- JOSÉ DOMINGUES
JANINI 13- LAERCIO PIVARO 14- MARCOS HUMBERTO
POLOTTO 15- NATALINO PAZETTO 16- NESIO BRAVO

Fl. 13489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
21
EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. Nos
termos do art. 135, III, do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa
jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado
pela comprovação dos autos. (...) MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
EXIGIBILIDADE. A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a
intenção do sujeito passivo de modificar as características essenciais do fato
gerador, de modo a impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o
recolhimento a menor dos tributos devidos. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
No
14.689/2023. Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática. Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por
força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Número da decisão: 2201-012.261
Quanto a alegação de que nos anos de 2013 a 2016, não houve colheita de cana de
produtores que formalmente não integravam a instituição, de acordo com o TVF (folhas 2225 a
2270), além da prestação de serviços a não consorciados nos anos 2011 e 2012, outros fatos foram
determinantes para desconsideração do consórcio, durante o período de 2011 a 2016, a saber:
7.7 - Analisando as notas fiscais de serviços apresentadas e emitidas pela empresa
AGROPECUARIA BOICANA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
verifica-se que foram emitidas notas fiscais de serviços para a empresa
tomadora AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA, (folha 2243) (...)
7.7.2 - Como vimos, a empresa AGROPECUARIA BOICANA TRANSPORTE E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA não possui trabalhadores com vínculos
empregatícios formais a seu serviço, assim como também não contratou mão-
de-obra terceirizada. No entanto, emitiu as notas fiscais supramencionadas
tendo como Tomador a empresa AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. Ou seja,
situação incompatível com a realidade dos fatos, posto que nenhuma mão-de
obra, quer direta ou terceirizada, foi contratada pela empresa que viesse gerar
receitas decorrentes da emissão de notas fiscais de serviços executados na
preparação de solo.
7.7.3 - Da mesma forma, como vimos, a empresa AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ
LTDA remeteu recursos financeiros para a conta bancária da empresa N & M
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. Analisando o extrato bancário apresentado,
constata-se de forma específica que dos créditos remetidos pela referida
empresa, verifica-se pagamentos de notas fiscais emitidas pela empresa
AGROPECUARIA BOICANA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
(doc. fls.1994 a 2006)
Fl. 13490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
22
7.7.4 - Como vimos, os recursos financeiros remetidos pela empresa AGRÍCOLA
MORENO DE NIPOÃ LTDA são transferidos para conta bancária conjunta de
titularidade de ORLANDO PINATTI E MAURÍCIO JOSÉ PINATTI, os quais são
utilizados para quitar direitos trabalhistas de trabalhadores com vínculos
empregatícios formais com o Consórcio Mauricio José Pinatti e Outros. (doc.
fls.1189 a 1247) Por óbvio, que não tendo a empresa AGROPECUARIA BOICANA
TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA nenhum trabalhador a seu
serviço, quer próprio ou terceirizado, a mão-de-obra geradora dos recursos
financeiros remetidos pela empresa AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA e
recebidos através de créditos realizados na conta bancária no 43439-6, resulta da
contratação de trabalhadores vinculados ao Consórcio Maurício José Pinatti e
Outros.
Por óbvio, que não tendo a empresa AGROPECUARIA BOICANA TRANSPORTE E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA nenhum trabalhador a seu serviço, quer
próprio ou terceirizado, a mão-de-obra geradora dos recursos financeiros
remetidos pela empresa AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA e recebidos através
de créditos realizados na conta bancária no43439-6, resulta da contratação de
trabalhadores vinculados ao Consórcio Maurício José Pinatti e Outros.
Enfim, além de prestar serviços a não consorciados, o CONSÒRCIO também prestou
serviços a outras pessoas jurídicas, recebendo pagamentos por intermédio da empresa
AGROPECUARIA BOICANA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, que prestava
serviços sem nenhum trabalhador, e depois transferia os recursos para a conta bancária do
CONSÓRCIO.
Foi apurado também a existência de créditos realizados pela AGRÍCOLA MORENO
DE NIPOÃ remetidos para N&M para pagamento de notas fiscais da AGROPECUÁRIA BOCAINA.
As rescisões contratuais de trabalhadores do CONSÓRCIO eram quitadas com
recursos da AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ.
Houve à quitação de verbas trabalhistas do Sr. LUIS CARLOS BROISLER, funcionário
do CONSÓRCIO, mediante a utilização de cheque da pessoa jurídica N & M TRANSPORTES;
A recorrente não fez prova em contrário dos achados da fiscalização acerca dos
fatos narrados e afirmou que alguns fatos foram meros equívocos e a utilização de contas diversas
era em virtude das constantes penhoras que atingiam as contas bancárias.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2.03) Da responsabilidade dos administradores
2.03.1) Da responsabilidade do Sr. MAURÍCIO PINATTI
De acordo com o Relatório Fiscal (folha 2266), restou comprovado que o
CONSÓRCIO MAURICIO JOSÉ PINATTI E OUTROS, era efetivamente administrado pelo Sr.
Fl. 13491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
23
MAURÍCIO, conforme a cláusula 6a do Contrato Particular de Responsabilidade Mútua para
Contratação de Trabalhadores Rurais (fls. 63/76):
CLAUSULA 6o - O "CABEÇA" do consórcio será MAURÍCIO JOSÉ PINATTI e deverá
a este ser outorgado, ficando este outorgado pelos demais consorciados com
poderes em especial para: admitir e demitir empregados, bem como o disposto na
cláusula quinta deste contrato, representá-los perante órgãos públicas,
principalmente o INSS, as Delegacias Regionais do Trabalho, Receita Federal, o
foro em geral (justiça Federal, do Trabalho e Estadual), Sindicatos Profissionais e
Patronais, Caixa Econômica Federal, proceder abertura e encerramento de conta
corrente em instituições bancarias e assinar todos os documentos exigidos pôr lei
ou de praxe limitado ao CEI coletivo CONSÓRCIO MAURÍCIO JOSÉ PINATTI E
OUTROS.
Parágrafo primeiro: A movimentação financeira e a administrativa do
CONSÓRCIO MAURÍCIO JOSÉ PINATTI E OUTROS, será exercida pelo consorciado
MAURÍCIO JOSÉ PINATTI, já qualificado, que terá todos os poderes de
gerenciamento, administração, podendo ainda abrir e movimentar em nome do
consórcio conta bancária para fins de pagamentos de salários, obrigações
previdenciárias, trabalhistas, FGTS, impostos, taxas, emolumentos, representar e
nomear preposto, enfim todo o necessário para o bom termo da atividade do
consórcio
De acordo com os autos, houve efetivamente a prestação de serviços a
consorciados e não consorciados, fato confirmado pelo próprio recorrente, restando assim
demonstrado que o Consórcio descumpriu a condição estabelecida no artigo 25-A da Lei no
8.212/91 e artigo 200-A do Decreto no 3.048/99, qual seja, contratar, gerir e demitir trabalhadores
para prestação de serviços, exclusivamente, aos consorciados integrantes do consórcio.
Lei no 8.212/91
Art. 25-A. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado
de produtores rurais, formado pela união de produtores rurais pessoas físicas,
que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores
para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante
documento registrado em cartório de títulos e documentos. (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
Decreto no 3.038/99
Art. 200-A. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio
simplificado de produtores rurais, formado pela união de produtores rurais
pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir
trabalhadores rurais, na condição de empregados, para prestação de serviços,
exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em
cartório de títulos e documentos. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Fl. 13492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
24
Conforme documentos juntados ao processo administrativo, o Sr. MAURICIO
PINATTI, na condição de administrador do Consórcio, assinou Termos de Aditamento e Ratificação
de ingresso e desligamento de propriedades e consorciados, assinou recibos dando quitação dos
valores recebidos decorrentes dos serviços prestados, assim como movimentou conta bancária,
assinando cheques para pagamentos a trabalhadores, fornecedores e demais despesas.
Ficou caracterizada a prática de atos com infração a lei e ao contrato social, tendo
em vista que, ao administrar, gerenciar e dirigir o CONSÓRCIO, o administrador deveria ter pleno
conhecimento de a prestação de serviços deveria ser exclusivamente aos integrantes do
consórcio.
O Cláusula 4a do Contrato Particular de Responsabilidade Mútua para Contratação
de Trabalhadores Rurais (fls. 63/76) assim prevê:
CLAUSULA 4a - Os trabalhadores contratados, em conjunto, prestarão serviços
exclusivamente nas propriedades rurais próprias ou de posse dos contratantes
consorciados, além daquelas que vierem a ser por eles adquiridas, contratadas
por arrendamento, locação ou parcerias agrícolas, usufrutuários, etc., desde que
inclusas em termos de adendo a este, procedido o respectivo registro no órgão
competente e na matricula CEI coletiva, cabendo aos contratantes consorciados
partilharem os salários, encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, e demais
custas/despesas, proporcionalmente à utilização de cada consorciado em suas
respectivas / propriedades.
Assim, foi atribuída responsabilidade solidária de administrador, nos termos do
inciso III do artigo 135 do CTN, que assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Destarte, não assiste razão ao recorrente
2.03.2) Da responsabilidade do Sr. ORLANDO PINATTI
O Recorrente ORLANDO alega que não exercia poderes de administração, de acordo
com cláusula 6a do Contrato Particular de Responsabilidade Mútua para Contratação de
Trabalhadores Rurais (fls. 63/76), sendo assim não se pode invocar o artigo 135, III, do CTN, para
fundamentar sua responsabilização, visto que não era gestor, ou mesmo responsável pela
administração e movimentação financeira do Consórcio.
De acordo com o relatório Fiscal (folhas 2245 e 2267), a responsabilidade imputada
ao Sr. ORLANDO decorre dos seguintes fatores:
8.3 - Da mesma forma, conforme documentos apresentados com fornecimento de
cópias, tais como cheques assinados pelo Sr. Orlando PINATTI, correspondentes à
Fl. 13493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
25
conta bancária no 01-03573-4 do Banco Santander de sua titularidade,
demonstram que se referem a pagamentos de rescisões contratuais de
trabalhadores com vínculos empregatícios com o Consórcio Maurício José PINATTI
e Outros. (doc. fls.1149 a 1188)
8.3.1 - Cópias de cheques da conta conjunta n°3697-8, mantida junto ao Banco
SICOOB CREDICITRUS, de titularidade de ORLANDO PINATTI E/OU MAURÍCIO JOSÉ
PINATTI, evidenciam que foram realizados pagamentos para trabalhadores com
vínculos empregatícios com o Consórcio Maurício JOSÉ PINATTI e Outros. Ou seja,
de fato, o Sr. ORLANDO PINATTI administra movimentando recursos financeiros
do Consórcio Mauricio José PINATTI e Outros, tanto através de conta de sua
titularidade, quanto em conta conjunta com o Sr. Maurício José PINATTI. (doc.
fls.1189 a 1247)
8.4 - Não resta dúvida que o Sr. ORLANDO PINATTI administrou de fato recursos
financeiros do Consórcio Maurício JOSÉ PINATTI e Outros, através de
movimentação bancária em conta de sua titularidade, assim como através de
conta em conjunto com o Sr. Maurício JOSÉ PINATTI.
Diante dos fatos constantes dos autos, não há como enquadrar o Sr. ORLANDO na
situação prevista no artigo 135, III, do CTN, visto que, formalmente, não era diretor, gerente ou
representante do Consórcio. Somente o sócio com poderes de gestão ou representação da
sociedade pode ser responsabilizado pelo ilícito e deve responder pelo tributo devido.
O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerenciamento ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Em razão da ausência de poderes formais de gestão, entendo que a sujeição passiva
imputada ao Sr. ORLANDO deve ser afastada.
Assiste razão ao recorrente.
2.04) Da responsabilidade dos consorciados
Os recorrentes consorciados alegam que o simples fato de integrarem Consórcio de
produtores rurais não legitima sua responsabilização, já que tal apenas ocorrerá, se o caso, em
relação àqueles que exercerem poderes de gestão e desde que demonstrada a prática de atos
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
Alegam que o art. 25-A, § 3°, da Lei n° 8.212/91, que atribui responsabilidade
solidária aos produtores rurais integrantes do consórcio em relação às obrigações previdenciárias,
seria inaplicável ao caso, pois, se a figura do Consórcio simplificado de produtores rurais for
desconsiderada, não há lógica em se atribuir responsabilidade aos recorrentes;
Alegam também que não houve comprovação com fatos nem documentos, salvo
com o texto do ato de constituição do Consórcio e de forma genérica, que o recorrente utilizou
dos serviços remunerados do consórcio no período ora fiscalizado.
Fl. 13494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
26
Pois bem.
De acordo com o Relatório Fiscal (folha 2263), a responsabilidade dos consorciados
decorre dos seguintes dispositivos legais: artigo 25-A, § 3o, da Lei no 8.212/91, artigo 222 do
Decreto no 3.048/99, e artigo 124 do CTN (folha 2095).
Lei no 8.212/91:
Art. 25- A. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado
de produtores rurais, formado pela união de produtores rurais pessoas físicas,
que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores
para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante
documento registrado em cartório de títulos e documentos. (Incluído pela Lei n°
10.256, de 2001).
§ 3o Os produtores rurais integrantes do consórcio de que trata o caput serão
responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias."(Incluído pela
Lei n° 10.256, de 2001).
Decreto no 3.048/99:
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o
art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto n° 4.032, de 2001)
CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
A decisão de primeira instância assim se pronunciou acerca da Solidariedade dos
Consorciados (folha 11.713):
Em sua defesa, cada um dos consorciados apresentam como prova o Manual do
MTB. Porém pela leitura do manual é possível afirmar que todos estavam cientes
da responsabilidade solidária. baixo transcrevo trecho do Manual apresentado:
(...)
Da mesma forma, a assinatura, de cada um dos responsáveis solidários no
Contrato Particular de Responsabilidade Mútua Proporcional para Contratação de
Trabalhadores Rurais, demonstra que todos eram sabedores das obrigações
constantes na clausula 3a. Vejamos:
CLÁUSULA 3a - Os contratantes consorciados, declaram neste ato, que estão
assumindo a responsabilidade mútua proporcional, pelos encargos, contribuições,
Fl. 13495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
27
tributos federais, estaduais, municipais, trabalhistas e previdenciários, de todos os
trabalhadores contratados em nome do consórcio. (...)
Pois bem.
A responsabilidade tributária solidária imputada aos consorciados não se configura
na hipótese de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
nos termos do inciso I do art. 124 do CTN.
Embora o Fisco alegue que os demais consorciados atuassem conjuntamente ou de
forma convergente na cessão de trabalhadores para terceiros não consorciados, o conjunto fático-
probatório dos autos demonstra o contrário.
Não há evidências de atos praticados pelos consorciados capazes de influir na
ocorrência da ilicitude tributária imputada, nem de participação direta na cessão irregular de mão
de obra, o que exclui a responsabilidade solidária por interesse comum.
A imputação de responsabilidade solidária aos consorciados, com base no inciso I
do art. 124 do CTN, revela-se indevida. Os elementos fáticos não comprovam qualquer conduta
dos consorciados que tenha contribuído para a suposta cessão ilegal de trabalhadores a terceiros.
Ausente a demonstração de influência direta ou convergência de interesses na
prática do fato gerador, não há configuração da solidariedade prevista na norma. Tal imputação
carece de lastro probatório, devendo ser afastada em razão da inocorrência dos consorciados.
No caso do Consórcio Simplificado de Produtores Rurais, a responsabilização
solidária prevista no art. 25-A, § 3o, da Lei 8.212/1991 também não prospera. O lançamento fiscal
baseia-se unicamente na desconsideração material do consórcio pelo Fisco, motivada pela
ausência de prestação de serviços exclusivamente aos condôminos (produtores rurais). Essa
reclassificação, por si só, não autoriza a extensão da responsabilidade aos consorciados, pois
revela incoerência e incongruência com a realidade fática dos autos.
A norma do § 3o do art. 25-A da Lei 8.212/1991 exige, para a responsabilização
solidária, que os produtores rurais (consorciados) tenham sido beneficiados pelos serviços dos
trabalhadores contratados pelo consórcio irregular, ou que tenham tolerado ato abusivo/ilegal, ou
ainda praticado diretamente a conduta ensejadora da desconsideração do consórcio.
A mera composição formal do consórcio não basta para imputar solidariedade aos
condôminos. Como o lançamento desconsidera o próprio consórcio para fins tributários, sem
comprovação de benefício ou participação ativa dos produtores, deve ser excluída a
responsabilidade solidária.
Diante do exposto, entendo que a responsabilidade dos consorciados pelas
obrigações previdenciárias deve ficar limitada às obrigações previdenciárias em razão da atividade
como consórcio simplificado de produtores rurais e não se aplica às obrigações decorrentes de
atividades que a equiparam à empresa em geral.
Fl. 13496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
28
Quanto às alegações de que o artigo 25-A, da Lei n° 8.212/91 seria ilegal e
inconstitucional, cabe citar a Súmula CARF 02, segundo a qual este Conselho não detém
competência para se pronunciar acerca de inconstitucionalidade de norma.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assiste razão aos recorrentes.
2.05) Da delimitação temporal da Responsabilidade
Os responsáveis tributários pugnam também pela delimitação temporal, ou seja,
limitar o débito ao período de permanência do produtor rural no consórcio.
Pois bem.
A decisão de primeira instância assim se pronunciou acerca da Delimitação
Temporal da Responsabilidade Solidária (folha 11.714):
Quanto à questão da delimitação temporal, observa-se que na segunda folha do
termo de responsabilidade tributária de cada consorciado existe a delimitação
temporal e o valor proporcional do período. Portanto improcedente o pedido da
impugnante. Apenas a título de exemplo, folha 2313, no termo do responsável
tributário Agnelo Marcilio Zagato observa-se:
A responsabilidade solidária se restringe a contribuições previdenciárias conforme
previsto no § 3° do artigo 25A da Lei n°8.212/91 e ao período de fevereiro de
2011 agosto de 2012, totalizando a importância de R$-2.396.920,00
Considerando que, de acordo com os Termos de Responsabilidade Tributária de
cada consorciado, existe a delimitação temporal e o valor foi proporcional do período, não assiste
razão aos recorrentes.
2.06) Da responsabilidade solidária das contribuições de terceiros
Os recorrentes alegam que, em relação às contribuições devidas a terceiros (INCRA,
SENAC, SESC, SEBRAE etc.), não se admite responsabilização por solidariedade, ainda que a
contribuição patronal respectiva admita.
Pois bem.
De acordo com o Auto de Infração CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS (folhas 2154 a 2224), o produtor rural integrante de consórcio é responsável solidário em
relação às obrigações previdenciárias conforme previsto no § 3o do artigo 25A da lei no 8.212/91 e
no artigo 222 do Decreto no 3.048/99.
"Art. 25A. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado
de produtores rurais, formado pela união de produtores rurais pessoas físicas,
que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores
Fl. 13497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
29
para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante
documento registrado em cartório de títulos e documentos. (incluído pela Lei n°
10.256, de 2001). (...)
§ 3o Os produtores rurais integrantes do consórcio de que trata o caput serão
responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias." (Incluído pela
Lei n° 10.256, de 2001).
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o
art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto n°4.032, de 2001)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
1 li - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
A competência da secretaria da Receita Federal para fiscalizar, arrecadar e cobrar as
contribuições previdenciárias e as contribuições para terceiros está prevista no artigo 2o e 3o da
Lei no 11.457, de 03 de março de 2007.
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. (Vide Decreto no
6.103, de 2007).
§ 1o O produto da arrecadação das contribuições especificadas no caput deste
artigo e acréscimos legais incidentes serão destinados, em caráter exclusivo, ao
pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social e creditados
diretamente ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o art.
68 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
§ 2o Nos termos do art. 58 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho
Nacional de Previdência Social dos resultados da arrecadação das contribuições
sociais destinadas ao financiamento do Regime Geral de Previdência Social e das
compensações a elas referentes.
§ 3o As obrigações previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às
contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 4o Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social.
Fl. 13498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
30
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na
forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no
que couber, as disposições desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
§ 1o A retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três
inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual
diverso estabelecido em lei específica. (Vide Media Provisória no 932, de 2020)
Convertida na Lei no 14.025, de 2020
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições
cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga,
devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou
instituídas sobre outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei,
inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
§ 4o A remuneração de que trata o § 1o deste artigo será creditada ao Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização -
FUNDAF, instituído pela Decreto-Lei no 1.437, de 17 de dezembro de 1975.
§ 5o Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos
constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da
Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são
devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais
previstas em lei a outras entidades ou fundos.
§ 6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas
ao Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha -
DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do
salário-educação.
Porém, enquanto as Contribuições Sociais visam o financiamento direto do bem-
estar social para toda a população através do Estado, as Contribuições para Terceiros financiam
entidades que, embora também promovam o bem-estar e o desenvolvimento (formação
profissional, apoio a empresas), o fazem de forma mais direcionada a grupos específicos ou
setores da economia.
As Contribuições para Terceiros são contribuições parafiscais arrecadadas pela
Receita Federal e repassados a entidades específicas que atuam em áreas de interesse público,
mas que não são diretamente a Seguridade Social.
Tendo em vista quer o Auto de Infração CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES
E FUNDOS (folhas 2154 a 2224), utilizou como fundamento da autuação o § 3o do artigo 25-A da
Fl. 13499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
31
lei no 8.212/91 e o artigo 222 do Decreto no 3.048/99, que tratam da responsabilidade solidária
em relação às obrigações previdenciárias, assiste razão aos recorrentes.
2.07) Do aproveitamento de contribuições
A recorrente requer aproveitamento das contribuições previdenciárias recolhidas
pelo consórcio de produtores rurais na eventualidade de restar mantida sua equiparação a pessoa
jurídica prestadora de serviços.
Pois bem.
Os lançamentos em questão dizem respeito a contribuições não recolhidas pelo
Consórcio.
Os eventuais recolhimentos efetuados, que poderiam ser aproveitados para deduzir
o crédito tributário, deveriam ser apontados e descritos pelo contribuinte, porém não o foram.
Considerando também que os lançamentos são de contribuições não declaradas e
não recolhidas, caberia às recorrentes identificar quais seriam os supostos créditos a serem
compensados, o que não foi feito.
Além disso, o instituto de compensação de créditos exige um rito específico e
apropriado para tal, e que é estranho a este processo de julgamento.
Dito isso, eventuais indébitos devem ser objeto de requerimento próprio.
Não assiste razão à recorrente.
2.08) Das verbas de natureza indenizatórias
A recorrente alega que verbas consideradas de natureza indenizatória não deveriam
compor a base de cálculo, dentre as quais hora-extra, férias gozadas e gratificações.
Pois bem.
Primeiramente, cabe salientar que o presente processo trata de lançamento de
contribuições previdenciárias em função da desqualificação do sujeito passivo como Consórcio de
Produtores Rurais, o que resultou no reenquadramento como Pessoa Jurídica prestadora de
Serviços com a obrigação de recolher as contribuições patronais e de terceiros.
De acordo com os autos, o lançamento utilizou a mesma base de cálculo informada
pelo contribuinte em GFIP. Não houve, por parte do fisco, inclusão de nenhuma verba de natureza
indenizatória na base de cálculo do lançamento.
A recorrente alega que, na GFIP utilizada como base para o cálculo das
contribuições previdenciárias, constam verbas pagas a título de horas extras, gratificações, as
quais restaram levadas em consideração na base de cálculo da contribuição social patronal.
Porém, as alegações contidas no recurso voluntário estão desacompanhadas de memórias de
cálculo ou outra prova documental que atestem, na linguagem de provas, a inclusão das verbas de
caráter indenizatório alegadas.
Fl. 13500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
32
A discussão trazida aos autos na peça recursal é meramente teórica, sem
demonstrar a vinculação concreta com o crédito tributário exigido pela autoridade lançadora.
Não assiste razão à recorrente.
2.09) Da duplicidade de cobrança
A recorrente alega ilegalidade decorrente da exigência de dupla contribuição
previdenciária sobre a mesma realidade (contribuição patronal e GILRAT).
Pois bem.
Não assiste razão a impugnante pois não houve a incidência de mesmo tributo na
mesma base de cálculo, pois as contribuições previdenciárias patronais e GILRAT são de natureza
distinta, nos termos da Lei no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei n°
9.876, de 1999). (Vide Lei n° 13.189, de 2015)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n° 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
Não assiste razão aos recorrentes.
2.10) Da Multa Aplicada
A recorrente alega ilegitimidade e o caráter confiscatório da aplicação de multa
equivalente a 150% da contribuição previdenciária devida. No entanto, cabe observar a Lei no
Fl. 13501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
33
14.689, de 2- de setembro de 2023, norma superveniente à data de interposição do recurso
voluntário, a qual deu nova redação ao art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Pois bem.
De acordo como os Relatório Fiscal (folha 2258), foi aplicada a multa qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento) - não recolher e não declarar - sonegação fiscal/duplicada,
prevista no artigo 44, I, § 1 da Lei n° 9.430, de 27/12/96, pelos seguintes motivos:
g) Os administradores intencionalmente permitiram e agiram para disfarçar a
verdadeira atividade do Consórcio Maurício José Pinatti e Outros, com o
propósito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento do fato
gerador da obrigação tributária pela Autoridade Fazendária.
h) O consórcio não assumiu a condição estabelecida no artigo 25-A da Lei no
8.212/91, que exige que ele contrate, gerencie e demita trabalhadores
exclusivamente para os consorciados integrantes.
i) O consórcio prestou serviços a terceiros indistintamente, tanto para
tomadores de serviços consorciados quanto não consorciados, e inclusive
para Pessoas Jurídicas.
j) Os valores recebidos por serviços prestados a terceiros não consorciados
foram creditados em contas bancárias distintas da conta oficial do consórcio
(como contas de Maurício José Pinatti e N & M Transportes e Serviços Ltda.),
evidenciando o conhecimento da ilicitude e a intenção de ocultar as
operações.
k) Houve prestação de serviços para Pessoa Jurídica, com recebimento dos
pagamentos através da conta da N & M Transportes e Serviços Ltda., que
posteriormente transferia os recursos para uma conta conjunta de Maurício
José Pinatti e Orlando Pinatti (utilizada para movimentar as finanças do
"Consórcio" e pagar trabalhadores).
l) A conduta do contribuinte, ao induzir a fiscalização ao erro e usufruir da
condição de Consórcio de Produtores Rurais Pessoas Físicas de forma
indevida, teve como objetivo o não pagamento de contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre remunerações de empregados.
No entanto, cabe observar a Lei no 14.689, de 2 de setembro de 2023, norma
superveniente à data de interposição do recurso voluntário, a qual deu nova redação ao art. 44, §
1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44 (...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
Fl. 13502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
34
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(...)
A novel legislação limitou a multa qualificada, fixada no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996, ao patamar de 100%, ante o antigo percentual de 150%.
Aos atos não definitivamente julgados, deve ser aplicada de forma retroativa a
regra que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática,
por força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN).
Ante o exposto, assiste razão à recorrente, devendo a multa qualificada ser
reduzida ao patamar de 100%.
Quanto ao caráter confiscatório, para fins administrativos, uma vez positivada uma
norma, esta presume-se válida e conforme o direito, não podendo a autoridade administrativa
negar-lhe cumprimento, sob pena de responsabilidade funcional do agente, nos termos do
parágrafo único do art. 142, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
Multa é penalidade pecuniária e deve ser graduada na exata medida em que
constranja o infrator a abster-se da prática da ilicitude, que a penalidade visa coibir.
Fl. 13503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
35
A autoridade administrativa deve somente cumprir a lei vigente e fazer com que
seja cumprida. O princípio do não confisco destina-se ao legislador.
Analisar o princípio constitucional da vedação ao confisco passaria,
necessariamente, por um juízo de constitucionalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico nacional, sendo que o processo fiscal não é meio adequado para discussão
acerca de inconstitucionalidade, porque a autoridade administrativa não detém essa competência.
O juízo de constitucionalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento
jurídico nacional é matéria de competência do Poder Judiciário.
A partir da edição da Súmula no 2, o assunto restou pacificado no âmbito do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não assiste razão à recorrente.
2.11) Do pedido de diligência
Quanto ao pedido de diligências formulado pela requerente, embora previsto no
art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela
autoridade administrativa para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos
os elementos necessários para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em
consonância com o art. 18 do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
Em relação ao tema Pedidos de Diligências ou Perícias, existe posicionamento
sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda
instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 108 abaixo:
RICARF Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I
e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 13504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
36
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Pelos motivos acima expostos, não assiste razão à recorrente.

Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIA para:
a) excluir a responsabilidade como administrador do Sr. ORLANDO PINATTI;
b) excluir a responsabilidade solidária dos consorciados; e
c) reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% (cem por cento) do débito
tributário, nos termos da Lei no 14.689, de 2 de setembro de 2023.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, redator designado

Em que pese a festejada decisão proferida pelo i. Conselheiro relator, ouso divergir
do voto em relação ao afastamento da responsabilidade solidária.
No que se refere à responsabilização pessoal do Sr. Orlando Pinatti, peço, pois,
vênia por não coadunar com o entendimento adotado pelo i. Conselheiro Relator, porquanto os
elementos constantes dos autos, especialmente aqueles delineados no Relatório Fiscal,
evidenciam, de forma inequívoca, a prática de atos de gestão aptos a ensejar a incidência do art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Com efeito, a análise detida do conjunto probatório revela que o recorrente não se
limitava a uma posição meramente formal no âmbito do consórcio, mas atuava diretamente na
condução de sua dinâmica financeira e operacional. Nesse sentido, restou consignado pela
fiscalização que valores provenientes de serviços prestados, inclusive à margem da estrutura
formal do consórcio, eram canalizados para conta bancária mantida em conjunto com Maurício
Fl. 13505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
37
José Pinatti, sendo tal conta utilizada como instrumento de movimentação dos recursos
vinculados à atividade desenvolvida. Tal circunstância, por si só, já evidencia a inserção do
recorrente no núcleo decisório da gestão financeira, na medida em que a titularidade e utilização
de conta bancária destinada à movimentação de receitas e despesas constitui expressão típica de
poderes de administração.
Não bastasse isso, o Relatório Fiscal revela, de forma ainda mais contundente, que a
conta conjunta em questão não se destinava a movimentações episódicas ou meramente
acessórias, mas era efetivamente empregada na satisfação de obrigações diretamente vinculadas
à atividade operacional do consórcio, com destaque para o pagamento de trabalhadores a ele
vinculados. Consta, inclusive, documentação que comprova a emissão de cheques assinados pelo
próprio Orlando Pinatti, oriundos de conta de sua titularidade, destinados à quitação de verbas
trabalhistas, circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação de ausência de ingerência na
condução das atividades.
Cumpre enfatizar que a promoção de rescisões de contratos de trabalho — com a
correspondente quitação de verbas rescisórias — não constitui ato meramente burocrático ou de
execução automática, mas sim atividade administrativa de elevada relevância, que pressupõe
conhecimento das obrigações legais, análise da situação contratual dos empregados e deliberação
quanto à destinação de recursos da empresa. Trata-se, portanto, de ato típico de gestão, na
medida em que envolve a tomada de decisões sensíveis e juridicamente qualificadas no âmbito da
administração do empreendimento.
Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique a restituição dos valores
despendidos pelo referido sujeito, tampouco evidência de que tais pagamentos tenham decorrido
de atuação isolada ou excepcional. Ao contrário, o conjunto probatório aponta para a prática
reiterada de atos que pressupõem domínio sobre a movimentação financeira e participação ativa
na condução dos negócios, revelando não apenas disponibilidade sobre recursos, mas, sobretudo,
poder decisório quanto à sua aplicação.
Nesse contexto, a conjugação entre a habitualidade das operações, a natureza das
despesas realizadas — especialmente aquelas relacionadas à gestão de pessoal — e a ausência de
qualquer traço de excepcionalidade ou desvinculação patrimonial evidencia, de forma inequívoca,
o exercício de poderes de gestão por parte do Sr. Orlando Pinatti, nos termos delineados pela
legislação de regência.
Ademais, a sistemática descrita pela fiscalização revela que a movimentação
financeira do consórcio não se restringia à conta formalmente constituída para esse fim, tendo
sido constatado o trânsito de valores por contas diversas, inclusive de pessoas físicas e jurídicas a
ele relacionadas, em contexto que evidencia a deliberada adoção de mecanismos voltados à
operacionalização da atividade à margem das balizas legais. Nesse cenário, a participação do
recorrente não se mostra periférica ou acidental, mas sim estrutural, uma vez que sua conta
bancária era utilizada como um dos principais instrumentos de circulação de recursos, inclusive
Fl. 13506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.337 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720289/2016-52
38
com a finalidade de viabilizar pagamentos de empregados e a execução das atividades
desempenhadas.
Tal quadro fático evidencia não apenas a existência de poderes de gestão, mas
também a participação consciente do recorrente na prática de atos que se mostram incompatíveis
com o regime jurídico aplicável ao consórcio de produtores rurais, notadamente aquele previsto
no art. 25-A da Lei no 8.212/91. A utilização de contas paralelas, a centralização de recursos fora
da estrutura formal e a realização de pagamentos por meio de tais expedientes configuram,
inequivocamente, infração à legislação de regência, sendo irrelevante, para fins de
responsabilização, a eventual ausência de designação formal como administrador, quando os
autos demonstram, de forma concreta, o exercício de poderes típicos de gestão.
Nesse contexto, não prospera a alegação de ausência de individualização da
conduta. Ao contrário, a atuação do Sr. Orlando Pinatti encontra-se devidamente delineada no
Relatório Fiscal, com indicação precisa dos atos por ele praticados, notadamente a movimentação
de recursos em conta de sua titularidade e a realização de pagamentos vinculados à atividade do
consórcio. Trata-se, portanto, de hipótese em que a responsabilidade não decorre de presunção
ou de mera condição subjetiva, mas de prova direta da prática de atos com infração à lei, nos
exatos termos exigidos pelo art. 135, inciso III, do CTN.
Diante de todo o exposto, entendo que restou suficientemente demonstrada a
atuação do recorrente como gestor de fato das atividades desenvolvidas, razão pela qual deve ser
mantida sua responsabilização pessoal pelos créditos tributários constituídos, nos termos do
referido dispositivo legal.
Face ao exposto, dou parcial provimento em menor extensão, mantendo a
responsabilidade como administrador do Sr. ORLANDO PINATTI.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 13507
DF CARF MF
Original